Tribunal: TJSP
Processo: 2191690-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pedido de levantamento dos valores constritos. Insurgência. Alegação que o montante penhorado se trata de verba impenhorável. Agravado que concordou com a liberação da quantia penhorada. Acolhimento da pretensão recursal para determinação de expedição de mandado de levantamento em favor da executada. Medida que se impõe. RECURSO PROVIDO.